Tribunal: STM
Processo: 7000098-67.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 457, § 3º, DO CPPM. REINCLUSÃO DA PRAÇA NÃO ESTÁVEL ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO LICENCIAMENTO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, de forma retroativa, arguida pela Defensoria Pública da União. Preliminar rejeitada. Por maioria. II. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de oito dias do militar, sem autorização superior, com a lavratura do respectivo termo e a sua exclusão das fileiras da Força. III. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de procedibilidade para o oferecimento e o recebimento da peça acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM. IV. O licenciamento ex officio do Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia, não obsta a tramitação do feito ou a sua marcha processual. V. O Enunciado de nº 12 da Súmula do STM ressalta como condição de procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da respectiva Força. VI. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
13/07/2023, 19:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927554226398&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000098-
67.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA INTERCORRENTE, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL, CONTRA O VOTO DOS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO (RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE A ACOLHIAM. NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE NULIDADE
E INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER O
ACÓRDÃO RECORRIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE DO JULGADO PARA FAZER PREVALECER A PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE, SUSCITADA DE OFÍCIO NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, TORNAVAM SEM EFEITO A SENTENÇA
RECORRIDA, E DETERMINAVAM O SOBRESTAMENTO DA DESERÇÃO DE
PRAÇA N° 7000065-02.2021.7.08.0008 ATÉ A CAPTURA DO APELANTE EX-SD
EX VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES OU SUA APRESENTAÇÃO
VOLUNTÁRIA, VIABILIZANDO A RESPECTIVA REINCLUSÃO ÀS FILEIRAS
DO EXÉRCITO BRASILEIRO, NOS TERMOS DO ART. 457, § 1º, DO CPPM. OS
MINISTROS CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (REVISOR) E LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

13/07/2023, 19:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927554226398&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Acompanho o Eminente Ministro Relator, quanto ao mérito, e,
pedindo vênia a este, adiro ao voto do Ministro revisor, no que tange à
preliminar suscitada pela DPU.
Divergência da Preliminar - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Com a devida vênia ao Ministro relator, divirjo quanto à preliminar
suscitada pela DPU, acompanhando o Ministro revisor.
Acompanhamento parcial - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra, Ilustrada Turma, Exmº
Srs. Ministro.
Acompanho o Relator no mérito e divirjo na prelinar,
para acompanhar o Revisor na preliminar

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000098-67.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
NULIDADE
E
INFRINGENTES
DO
JULGADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
RECURSO DEFENSIVO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO
ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO
ACOLHIMENTO. ART. 457, § 3º, DO CPPM. REINCLUSÃO DA
PRAÇA NÃO ESTÁVEL ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OFERECIMENTO E
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
QUANTO
AO
LICENCIAMENTO
DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
punitiva estatal, de forma retroativa, arguida pela Defensoria Pública
da União. Preliminar rejeitada. Por maioria.
II. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de oito
dias do militar, sem autorização superior, com a lavratura do respectivo
termo e a sua exclusão das fileiras da Força.
III. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de
procedibilidade para o oferecimento e o recebimento da peça
acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM.
IV. O licenciamento ex officio do Acusado, posterior ao recebimento da
Denúncia, não obsta a tramitação do feito ou a sua marcha processual.
V. O Enunciado de nº 12 da Súmula do STM ressalta como condição
de procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de
deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
2/10
respectiva Força.
VI. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em
rejeitar a preliminar defensiva, de extinção da punibilidade pela incidência da
prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente, por falta de amparo legal.
No mérito, por maioria, em rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, opostos pela Defesa, para manter o Acórdão recorrido por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado nº 7000098-67.2023.7.00.0000, opostos pela Defensoria Pública da União,
em prol de Vitor Eduardo Carvalho Torres, contra o Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 7000392-56.2022.7.00.0000, julgado por esta Corte, em sessão virtual
de 7 a 10 de novembro de 2022.
Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, indeferiu pedido defensivo,
analisado em sede de preliminar, de conversão do julgamento da aludida Apelação
da modalidade de sessão virtual para a sistemática presencial/videoconferência, por
não haver justa causa para a medida.
Em seguida, de forma não unânime, rejeitou a preliminar, arguida de
ofício pelo Ministro José Coêlho Ferreira, de nulidade da sentença – sobrestamento
dos autos, ante a ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da ação
penal militar –, no que foi acompanhado pelo Ministro Marco Antônio de Farias.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
3/10
Adiante, no mérito, o Plenário da Corte, à unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministro José Coêlho Ferreira proferiu declaração de voto quanto à
matéria preliminar, juntado aos autos em 15 de novembro de 2022, o qual serviu de
supedâneo para o recurso em tela.
O Acórdão foi publicado no DJe de 9 de dezembro de 2022; a
confirmação da intimação eletrônica se deu em 19 de dezembro de 2022; e o recurso
foi oposto em 9 de fevereiro de 2023.
Em suas Razões Recursais, a Defensoria Pública da União arguiu, em
sede de preliminar, a extinção da punibilidade do Acusado pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, à luz do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
inciso VII, §§ 1º e 5º, e com o art. 129, todos do CPM, com a aplicação do art. 439,
alínea f, do CPPM.
No mérito, postulou a reforma do Acórdão, para que seja declarada a
nulidade da Sentença, por ausência da condição da
procedibilidade/prosseguibilidade, tornando-a sem efeito e determinando o
sobrestamento da Deserção de Praça nº 7000065-02.2021.7.08.0008, até a captura
do Embargante ou a sua apresentação voluntária, bem como a sua reinclusão às
fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM.
Mediante Decisão proferida em 20 de março de 2023 (Evento 5,
DEC1), este Relator admitiu o recurso em tela, por estarem presentes os seus
pressupostos processuais, na forma do art. 540 do CPPM e do art. 56, § 4º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao apresentar a contestação do
recurso em tela, manifestou-se “[...] pelo conhecimento e provimento parcial dos
Embargos sub oculi, declarando-se a prescrição da pretensão punitiva e, caso
ultrapassada a preliminar, por sua rejeição” (Evento 10, CONTRAZ1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DPU
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
4/10
1.1 Preliminar de extinção da punibilidade do Acusado pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
A Defensoria Pública da União, em sede de preliminar, arguiu a
extinção da punibilidade de Vitor Eduardo Carvalho Torres pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, à luz do art. 123, inciso IV, c/c os art. 125,
inciso VII, §§ 1º e 5º, e art. 129, todos do CPM, aplicando-se o art. 439, alínea f, do
CPPM.
O Réu foi condenado pelo Juízo a quo, como incurso no art. 187 do
CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, sem direito a
sursis, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.
Ao julgar o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, o Plenário
desta Corte, por unanimidade, manteve a condenação imposta em primeiro grau de
jurisdição.
A princípio, em que pesem as decisões do Supremo Tribunal Federal
em sentido diverso, por inúmeras vezes, a Suprema Corte tem privilegiado a gênese
especializada da Justiça Militar da União, no sentido de considerar a prevalência
da jurisprudência majoritária deste Tribunal.
In casu, não se olvida do entendimento recente desta Corte Castrense,
do qual peço vênia para divergir, que seguiu a tese do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC nº 176.473/RR, cujo relator foi o eminente Ministro Alexandre de
Moraes, na Sessão Virtual de 17 a 24/4/2020, ao fixar a posição de que “o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta”.
Ocorre que tal premissa se deu à luz da interpretação do disposto no
art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, que, salvo outro juízo, no presente
caso, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, tendo em vista a
especialidade da norma Penal Castrense, mormente quanto ao disposto no art. 125, §
5º, do Código Penal Militar, que deve ter interpretação restritiva, sob pena de se
realizar analogia in malam partem.
No que tange à interrupção da prescrição, o Código Penal Militar
assim dispõe no seu art. 125, § 5º, in verbis:
Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-
se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
5/10
[...]
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Analisando os dispositivos supracitados, conclui-se que não houve
intenção do legislador de incluir uma causa interruptiva da prescrição, com base no
acórdão confirmatório da condenação de primeiro grau, e, se assim quisesse, teria
feito expressamente.
Repise-se que nem mesmo na leitura atenta da exposição de motivos
do Código Penal Militar se permite extrair indícios de tal entendimento.
Desse modo, realizando uma interpretação restritiva, por se tratar de
norma de direito material e cediço do entendimento da impossibilidade de
interpretação extensiva ou analogia in malam partem no direito penal, é forçoso
concluir que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva da
prescrição no âmbito da Justiça Castrense, diante do rol taxativo acima transcrito.
Assim, considerando que houve recurso somente da Defesa e levando-
se em consideração que o Acórdão confirmatório da Sentença condenatória não tem
o efeito interruptivo da prescrição, há que ser declarada a extinção da punibilidade
do crime de deserção imputado ao ora Embargante, que resultou na sua condenação
à pena de 6 (seis) meses de detenção.
Nesse diapasão, registre-se que, para o quantum da pena imposta, o
prazo prescricional é de 2 (dois) anos, ex vi do disposto no art. 125, inciso VII, do
Código Penal Militar.
Frise-se que o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade no
momento da consumação do crime, considerando se tratar de delito instantâneo, com
efeitos permanentes, o que faz reduzir o mencionado prazo prescricional pela
metade, à luz do disposto no art. 129 do Código Penal Militar.
Assim, verifica-se que deverá ocorrer a prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto – que deve ser declarada, de ofício, por se tratar de
matéria de ordem pública -, tendo em vista que entre a publicação da Sentença
condenatória (14/01/2022) e a data do término da presente sessão de julgamento
virtual, neste ano de 2023, terá transcorrido lapso prescricional superior a 1 (um)
ano.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
6/10
Ante o exposto, votava no sentido de acolher a preliminar defensiva e
declarava a extinção da punibilidade de Vitor Eduardo Carvalho Torres, no tocante
ao delito tipificado no art. 187 do CPM, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, pela pena em concreto, ex vi do disposto nos arts. 123, inciso IV;
125, inciso VII e seus §§ 1º e 5º, inciso II; e 129 c/c o art. 133, todos do CPM.
No entanto, este não foi o entendimento majoritário da Corte, a qual,
por maioria, votou no sentido de rejeitar a referida preliminar, por falta de amparo
legal.
2. MÉRITO
O presente recurso é tempestivo porque presentes os pressupostos
recursais exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, não merece
acolhimento pelas razões abaixo aduzidas.
A tese objeto dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União é tema recorrente nesta Corte Superior de
Justiça, sempre sendo repelida pela jurisprudência majoritária, consoante a seguinte
análise.
Por um longo período, adotou-se nesta Corte o entendimento de que o
licenciamento de um acusado do crime de deserção acarretava a extinção do
processo devido à falta de condição de prosseguibilidade da ação. A perda do status
de militar no mencionado crime propriamente militar gerava o desfecho do processo
em virtude da ausência de legitimidade passiva do agente.
Esse posicionamento, portanto, baseava-se no art. 457, § 2º, do CPPM,
o qual convém destacar:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva,
seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
O referido raciocínio era adotado nos demais casos de licenciamento do acusado
das Forças Armadas, considerando-se a falta de interesse de punir o desertor que
viesse a ostentar, no decorrer do processo, a condição de civil. Nessa toada, foi
editada, por este Tribunal, a Súmula nº 8, abaixo transcrita:
O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária, forem
julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou incorporação, incapazes
para o Serviço Militar, podem ser isentos do processo, após o pronunciamento do
representante do Ministério Público.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
7/10
Atualmente, esta Corte Castrense possui o entendimento majoritário de
que a perda posterior do status de militar não possui o condão de extinguir o
processo de deserção. A condição de militar deve ser considerada tão somente para
fins de instauração da ação penal. Assim, uma vez iniciado o processo de rito
especial, o fato de o acusado ser licenciado das fileiras da Força não prejudicará o
seu prosseguimento ou a sua execução.
No julgamento da Apelação nº 7000008-98.2019.7.00.0000, o
resultado não foi diferente. Na ocasião, a mesma preliminar aqui suscitada pela
Defesa foi rejeitada, à unanimidade de votos, pelos Ministros desta Corte, por
vislumbrarem que a perda superveniente da condição de militar não obsta o
prosseguimento da ação penal militar.
O Acórdão traz à colação os fundamentos esposados pelo e. Min.
Roberto Barroso, nos autos da Reclamação nº 26500, dirimindo de vez a questão, na
forma a seguir:
8. O crime de deserção só pode ser cometido por militar, de tal modo que é uma
consequência lógica deste entendimento que ser militar é condição necessária para
a configuração do delito e, portanto, para a instauração da ação penal. O
prosseguimento da ação penal, no entanto, não depende de o indivíduo ter
perdido ou não a condição de militar, pois elemento do tipo penal - ser militar - é
aferido no momento da prática da conduta e da instauração da ação penal, e não
no decorrer do processo.
9. A prevalecer o entendimento sustentado pelo reclamante, um funcionário
público que estivesse sendo processado por peculato, e pedisse exoneração do
cargo, teria extinto o seu processo, em razão de sua ilegitimidade passiva. Por
essas razões, não há ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício. (Decisão publicada no DJE em 8/6/2018) (Grifo nosso).
Adiante, em julgamento no Agravo Regimental em Habeas Corpus, a
Primeira Turma do STF, posicionou-se no mesmo sentido, conforme a seguir:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL.
REITERAÇÃO
DAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior
exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
8/10
2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6
(seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e a recorrer em
liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao
afastamento do paciente do quadro das forças armadas.
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do
acervo fático-probatório engendrado nos autos.
4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou
revisão criminal.
5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da
impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC
136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017;
HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016;
RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
6. Agravo regimental DESPROVIDO. (HC nº 178791 AgR, Relator Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 29/5/2020, Processo Eletrônico DJe nº 151,
Divulgação 17/6/2020, Publicação 18/6/2020) (Grifos nossos).
Por essas razões, os pedidos defensivos de nulidade da Sentença, e de
posterior sobrestamento da IPD, ambos diante da perda do status de militar, ocorrido
em momento posterior ao recebimento da Denúncia, devem ser rejeitados, por
estarem em desconformidade com a lei processual penal militar e com a
jurisprudência deste Tribunal e da Suprema Corte.
Nesse sentido, cito:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DESERÇÃO. STATUS
DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A história mundial e a
brasileira do crime de deserção e seu processamento, seja em tempo de guerra ou
em tempo de paz, sempre conferiram elevada importância ao instituto e em nenhum
momento se consagrou qualquer condição de prosseguibilidade para a ação penal.
2. Em interpretação sistemática, ressalto que os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de
Processo Penal Militar, o art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82
do Estatuto dos Militares e o Enunciado 12 de Súmula deste Tribunal indicam como
condição de procedibilidade somente a legitimidade passiva quando do recebimento
da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase.
Trata- se de verdadeiro silêncio eloquente e não eventual omissão do legislador. 3.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7001126-12.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
12/12/2019. Data de Publicação: 20/12/2019.)
No mesmo norte, é a decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal
Roberto Barroso, in verbis:
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
9/10
Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE
INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO
ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve
ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior
exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da
instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC
152740 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC
25-10-2019.)
Outro ponto a ser destacado, é a teoria da atividade adotada pelo
Código Penal Militar, em seu art. 5º, segundo a qual considera praticado o crime no
momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. Por sua vez,
do § 2º do art. 457 do CPPM emerge o entendimento no sentido de que, atendido ao
requisito da legitimidade passiva, ensejando o início do processo, se torna inviável
frustrar o seu curso pelo advento do status de civil do acusado.
Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Corte, conforme
se vê a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR.
EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo
Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua condição de
militar no momento em que perpetrou o crime de deserção. 2. Ausente o elemento
volitivo consistente no dolo, indispensável à configuração do tipo, a manutenção da
absolvição é medida que se impõe. Preliminar de falta de condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000069-56.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/6/2019. Data de Publicação:
2/7/2019.).
Assim, por não existir previsão legal da condição de prosseguibilidade
advinda no curso da ação penal de deserção, cujo requisito somente é exigido para
sua instauração, nenhuma irregularidade se vislumbra no prosseguimento do
presente recurso, mesmo diante da superveniente perda da condição de militar do
agente.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa, para manter o Acórdão recorrido por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:58
:: 40001352995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
10/10
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352995v3 e
do código CRC 1326c517.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/7/2023, às 23:0:2
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
1/18
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000098-67.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei divergente do eminente Ministro Relator quanto à preliminar de
prescrição e compus a corrente vencedora nos termos do voto a seguir.
Os Embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, conforme já reconheceu o eminente Ministro-Relator.
Em Sessão virtual de 07/11/2022 a 10/11/2022, esta Corte Castrense,
ao apreciar os autos da Apelação nº 700392-56.2022.7.00.0000, Relator o Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, por maioria, indeferiu o pedido defensivo,
analisado em sede preliminar, de conversão do julgamento desta apelação da
modalidade Sessão virtual para a sistemática presencial/videoconferência, por não
haver justa causa para a medida, vencido o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
que votava pelo não conhecimento dessa matéria como preliminar. Em seguida, o
Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou a preliminar arguida de ofício pelo Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA de nulidade da Sentença - sobrestamento dos Autos,
ante a ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal
Militar. O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acompanhava o voto do
ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Na sequência, no mérito, o Tribunal, por
unanimidade, decidiu conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Nas razões de Embargos, a ilustre Defensoria Pública da União,
preliminarmente, arguiu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
argumentando que:

"(...) o fato que se pretende delituoso refere-se a acontecimentos de 04/12/2019 e o
recebimento da Denúncia se deu em 28/05/2021.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
2/18
O Sr. VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES nasceu em 11/05/2000, sendo a
época dos fatos, em 04/12/2019, menor de 21 anos.
Sentença de 14/01/2022, 'Evento' 109, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército condenou o Sr. Vitor Eduardo Carvalho Torres, à pena definitiva de 06
(seis) meses de detenção.
Em 18/03/2022 foi interposta Apelação pela DPU/Belém/PA, 'Evento' 119, E-PROC,
que foi julgada em 14/11/2022, Evento 37, e teve Acórdão publicado em 30/11/2022,
Evento 43, que confirmou a Sentença condenatória na pena de 06 meses de
detenção convertida em prisão.
Ministro Relator,
Conforme rege o art. 125, caput, inc. VII, e § lº, do CPM, a prescrição da Ação
Penal Militar é de 02 anos se o máximo da pena é inferior a 01 ano, desde o
marco inicial, o que nesse caso, é a data da Sentença, 14/01/2022.
Analisado o art. 125, caput, inc. VII, e § lº, CPM, em conjunto com o art. 129, do
CPM, vê-se que os prazos prescricionais são reduzidos pela metade nos casos em
que o cidadão em julgamento possua menos de 21 anos na data dos fatos.
Nesse sentido, tendo em conta que o Sr. Vitor Eduardo Carvalho Torres foi
condenado pena de 06 meses de detenção, possuindo ao tempo do suposto fato
menos que 21 anos, inequívoco é que o prazo prescricional aplicável é de 01 ano
(...)". (Grifo no original).

Assim, entende que, entre a publicação da Sentença condenatória e a
data atual já se passou tal prazo.
Não assiste razão à ilustre Defesa, pois não se verifica, na hipótese dos
Autos, a alegada prescrição.
Em breve resumo, consta dos Autos do Processo nº 7000004-
78.2020.7.08.0008 que o então Soldado EV Ex VITOR EDUARDO CARVALHO
TORRES passou a faltar ao expediente do 8º Depósito de Suprimento, em Belém-
PA, desde o dia 25/11/2019 (evento l, IPD1). Transcorridos mais de 08 (oito) dias
desde a constatação da ausência injustificada da praça sem estabilidade e não tendo
o militar se apresentado em sua OM, passou à situação de desertor no dia
04/12/2019, sendo contra si lavrado o Termo de Deserção e sendo excluído do
serviço ativo (evento 1, IPD1). O desertor foi capturado em 18/05/2021 (evento
43). Levado à inspeção de saúde em 19/05/2021, foi considerado apto para o serviço
militar (evento 45) e reincluído ao serviço ativo do Exército no mesmo dia (evento
68).
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
3/18
A Denúncia foi recebida em 28/05/2021 (evento 1, REC
DENUNCIA2, processo 7000065-02.2021.7.08.0008) e em 13/01/2022 foi julgada
procedente a ação penal militar (evento 104) para condenar VITOR EDUARDO
CARVALHO TORRES como incurso no artigo 187 do Código Penal Militar, à pena
definitiva de 06 (seis) meses de detenção, convertida em prisão por força do artigo
59 do mesmo Diploma Legal, com a concessão do sursis (evento 109, SENT1).
No decorrer do processo, o militar passou a faltar novamente ao
expediente desde o dia 06/09/2021, passando à situação de desertor em 15/09/2021.
Diz a Defesa que o prazo prescricional deve ser reduzido de metade
por força do art. 129 do CPM
1. Ocorre que não se verificou, quando da primeira
deserção, a menoridade do Réu.
Isso porque o crime de Deserção é de natureza permanente, visto que
sua consumação se protrai no tempo, até que o desertor se apresente de forma
voluntária ou venha a ser capturado. Dessa forma, ao ser capturado, o Réu já possuía
mais do que 21 anos. Nesse sentido, foram os julgados mais recentes desta Corte
Castrense sobre a matéria:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE
DA
AÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA E MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIDA.
CRIME PERMANENTE. SURSIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA RIGIDEZ DO ART. 88,
II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). EXCEPCIONALIDADE. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - Prevalece na jurisprudência dessa Corte o
entendimento de que a situação de militar da ativa é condição especial de
procedibilidade da Ação Penal Militar, a qual deve ser observada tão somente no
momento do recebimento da Peça Acusatória. A perda superveniente de tal
condição é irrelevante processual e não obsta a continuidade da Ação Penal
Militar, exegese que se extrai da dicção do art. 457, §3º, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM). II - O crime de deserção é, quanto ao momento
consumativo, delito de natureza permanente, pois sua consumação se protrai no
tempo em constante lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até que o
trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja capturado. A menoridade relativa
do Paciente no momento do início da consumação do delito é irrelevante para fins
de aplicação da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art.
129 do Códex Milicien, se ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de sua
captura, já contava 21 anos completos. III - O entendimento prevalente nesta Corte
é pelo descabimento da suspensão condicional da pena, diante da imprescindível
necessidade de maior rigor na punição do crime de deserção, além da expressa
vedação legal, nos termos do art. 88, II, "a", do CPM, e do art. 617 do CPPM.
Apenas de forma excepcional, por política criminal, o Tribunal admite a mitigação
dos rigores da lei penal para conceder o sursis ao condenado pelo crime de
deserção que não mais ostenta a condição de militar. IV - Habeas Corpus
conhecido. Ordem parcialmente concedida.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
4/18
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000859-69.2021.7.00.0000.
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: 29/06/2022, grifo nosso)

EMENTA: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
DELITO
DE
DESERÇÃO.
CRIME
PERMANENTE. PROVIMENTO. O crime de Deserção é de natureza permanente,
ou seja, delito cuja consumação se protrai no tempo, a gerar estado de flagrância
enquanto o agente encontrar-se na condição de trânsfuga, até que, se praça,
complete quarenta e cinco anos e, se oficial, complete sessenta anos, tudo na
dicção do artigo 132 do Código Penal Militar. Para a aferição da menoridade de
vinte e um anos do agente deve ser considerada não a data da consumação do
crime de Deserção, mas a da cessação da sua permanência, seja pela captura, seja
pela apresentação voluntária, ex vi do artigo 125, § 2º, alínea "e", do Código
Penal Militar. Hipótese em que, ao cessar a permanência do crime de Deserção, o
Acusado já era maior de vinte e um anos, o que inibe a redução de metade do prazo
prescricional, em seu favor, conforme previsão do artigo 129 do CPM. Prescrição
da pretensão punitiva estatal não configurada. Provimento do Recurso do
Ministério Público Militar. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000283-
13.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 03/02/2021, grifo nosso)

EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. DESERÇÃO. CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD). PRISÃO EM FLAGRANTE DO DESERTOR.
COMUNICAÇÃO DE CRIME MILITAR À AUTORIDADE ESTRANGEIRA. VIA
INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PORDER.
NÃO
CABIMENTO
DE
SALVO-CONDUTO.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE. A suspensão da IPD e a expedição do salvo-conduto são vedados
ao desertor em fuga, pois ele está sujeito, desde logo, à prisão em flagrante, devido
à natureza permanente atribuída ao crime de deserção, somente cessando o
estado de flagrância do delito quando o trânsfuga se apresentar ou for capturado.
O erro de procedimento administrativo, no cumprimento de uma Decisão judicial
devidamente fundamentada, é passível de correção a qualquer momento, seja por
meio de um simples requerimento ao Juízo, seja pela reconsideração de quem o
produziu ou deveria ter produzido corretamente, não se revelando plausível a
utilização do Remédio Constitucional para esse fim, sob o pretexto de existir
ameaça ou coação na liberdade de locomoção do desertor. Ordem não concedida.
Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000403-56.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 03/09/2020,
Data de Publicação: 15/09/2020, grifo nosso)
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
5/18

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no mesmo
diapasão:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DECURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL CONSIDERADA A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO
CRIME DE DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o crime de
deserção é permanente. Prazo prescricional que começou a fluir do momento em
que cessada a permanência pela apresentação voluntária do Paciente (art. 125, §
2º, alínea c, do Código Penal Militar). 2. Paciente com mais de 21 anos na data
dessa apresentação. Inaplicabilidade do art. 129 do Código Penal Militar, que
dispõe sobre a redução pela metade do prazo prescricional. 3. Considerada a pena
máxima de dois anos ao delito de deserção tipificado no art. 187 do Código Penal
Militar, o prazo prescricional pela pena em abstrato é de quatro anos (art. 125, inc.
VI, do Código Penal Militar). 4. Anulação do processo em primeira instância a
partir da denúncia pelo Superior Tribunal Militar. Não havendo recebimento da
denúncia até o presente momento, nem, por consequência, qualquer condenação, há
que se considerar apenas a data da cessação da permanência do primeiro crime de
deserção. Decurso do prazo de quatro anos dessa data. 5. Ordem concedida para
declarar extinta a punibilidade quanto ao primeiro crime de deserção imputado ao
ora Paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva.
(HC 113891, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2013 PUBLIC 15-02-2013,
grifo nosso).

Da mesma forma nas seguintes decisões:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME
PERMANENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do
Superior Tribunal Militar (...)
7. Decido.
8. O recurso ordinário não deve ser provido.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
6/18
9. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o status de
militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da
instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do
serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º
e § 2º, ambos do CPPM” (HC 192.221-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa
linha, veja-se o HC 193.602-AgR, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de
Moraes.
10. E mais: esta Corte entende que “a deserção é crime permanente, a cessação da
atividade criminosa apenas se dá com a apresentação voluntária do desertor, ou
com a respectiva captura (HC 107.275, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 18.6.2012)”
(HC 113.891, Rel. Min. Cármen Lúcia). Também nesse sentido, veja-se o HC
91.873, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
(...)
13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
(RHC 219182, Relator: ROBERTO BARROSO, julgado em 19/09/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19/09/2022 PUBLIC 20/09/2022,
grifo nosso).

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESERÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PACIENTE
MAIOR DE VINTE E UM ANOS QUANDO CESSADA A PERMANÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DO
ART.
129
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
[...]
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União, em benefício de Iuri Aguilar Alves Pinto, contra acórdão do
Superior Tribunal Militar pelo qual, em 3.9.2020, provido o Recurso em Sentido
Estrito n. 7000283-13.2020.7.00.0000.
[...]
6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
8. O decidido pelo Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência
deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido da natureza permanente do
crime de deserção. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
7/18
orientação pela qual, por ser a deserção crime permanente, o agente maior de
vinte e um anos na data em que cessada a permanência não faz jus à redução do
prazo prescricional prevista no art. 129 do Código Penal Militar.
[...]
11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar
requerida.”.
(HC 194783, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, julgado em 10/12/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14/12/2020 PUBLIC 15/12/2020, grifo nosso).

Desse modo, a menoridade do desertor deve ser aferida no dia em que
cessou a permanência. No caso em tela, observe-se que VITOR EDUARDO
CARVALHO TORRES nasceu em 11/05/2000 e, no que diz respeito à primeira
deserção, foi capturado em 18/05/2021. Assim, no momento da captura, o desertor
era maior de 21 (vinte e um) anos de idade.
Tendo em vista a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção
aplicada ao Embargante, a prescrição da pretensão punitiva verificar-se-á em 02
(dois) anos, conforme preconiza o art. 125, inciso VII, do CPM. Assim, entre a
publicação da Sentença condenatória em 14/01/2022, e a data atual não se passaram
2 (dois) anos.
E, ainda que fosse considerada a menoridade do Réu, tem-se que o
julgamento da Apelação interposta pela Defesa (evento 37, processo nº 7000392-
56.2022.7.00.0000) ocorreu em 07/11/2022, cujo Acórdão foi publicado no DJe de
09/12/2022.
Nos termos da jurisprudência dominante deste STM, o Acórdão que
confirma a Sentença condenatória interrompe o curso da prescrição, não mais se
exigindo expressamente a reforma da sentença absolutória ou mesmo a agravação da
situação do condenado. Nesse sentido, converge o Aresto desta Corte Castrense, in
verbis:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. FURTO. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO É MARCO DE INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O Acórdão confirmatório da
condenação é marco interruptivo da prescrição, pois confirma que o Estado- Juiz
não ficou inerte e nem se omitiu do direito estatal de aplicar a jurisdição no
contexto fático. O magistrado, ao indeferir o pedido de reconhecimento da
prescrição da pena, com fundamento no marco interruptivo do Acórdão
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
8/18
confirmatório da condenação, exerce efetiva prestação jurisdicional lastreada na
legislação pátria e em harmonia com as mais recentes Decisões das Cortes
Superiores. Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000606-
18.2020.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 19/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020, grifo nosso)

Veja-se que também o Supremo Tribunal Federal, apreciando julgado
desta Corte Castrense contra o qual se insurgiu a DPU, julgou na mesma direção, in
verbis:

HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL.
POSTERIOR
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: NÃO OCORRÊNCIA. MARCO
INTERRUPTIVO
DO
PRAZO:
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DA
CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
[...]
11. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o HC nº 176.473/RR, fixou tese
segundo a qual o acórdão confirmatório da condenação, ainda que resulte na
manutenção ou na redução da pena imposta na sentença, é marco interruptivo da
prescrição penal, embora não esteja previsto, de forma expressa, no art. 117, inc.
IV, do Código Penal. Eis a ementa do acórdão:
“HABEAS
CORPUS.
ALEGADA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A
prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória
pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de
punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado
lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da
prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por
revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo
prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus
indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição,
inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
(HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
27/04/2020, p. 10/09/2020; grifos nossos).
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
9/18
12. Embora, no referido caso paradigmático, estivesse em jogo crime comum
(tráfico de drogas), o entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte, ao
contrário do que alega a Defensoria Pública da União, é aplicável também a
crimes militares, na esteira dos precedentes a seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR.
MARCO
INTERRUPTIVO
DA
PRESCRIÇÃO:
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 207.473-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j.
29/11/2021, p. 03/12/2021).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CRIMES
DE
ABANDONO DE POSTO E PECULATO CULPOSO. CRIME MILITAR.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
MARCO
INTERRUPTIVO
CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo
Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV
do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe
a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC
176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo
regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 216.790-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.
(HC 221673, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, julgado em 24/03/2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24/03/2023 PUBLIC 27/03/2023, grifos do
original).

E em mais recente decisão:

Decisão:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do
Superior Tribunal Militar (...)
(...)
2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
10/18
Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a
concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em
casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser
cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou
colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
Na espécie, o Superior Tribunal Militar refutou a preliminar de extinção da
punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva nos seguintes termos
(...):
“Inicialmente, destaca-se que a Defensoria Pública da União, em petição
protocolada no sistema e-Proc., no dia 6/7/2022, requereu a declaração, de
ofício, da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva em decorrência do transcurso do tempo após a publicação
da sentença condenatória. Para tanto, alega a Defesa que a Sentença - a
qual condenou o embargante à pena de 2 (dois) meses de detenção - foi
publicada em 13/11/2019 e, considerando o prazo prescricional de 2 (dois)
anos, disposto no art. 125, inciso VII, do CPM, acredita que a prescrição da
pretensão punitiva estatal ocorreu de forma superveniente em 13/11/2021,
não subsistindo mais o interesse estatal, desde essa data, para exercer o
direito penal subjetivo no caso concreto. Contudo, não assiste razão à DPU.
É certo que a prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.
Todavia, a pretensão deduzida pela Defesa, nesse caso, ignora de forma
deliberada o entendimento jurisprudencial majoritário de que o Acórdão
confirmatório da sentença de primeiro grau também interrompe o prazo
prescricional, conforme precedentes do STF e deste Tribunal, que serão
elencados mais adiante.
Na vertente quaestio, considerando que o embargante, maior de idade à
época dos fatos, foi condenado à pena de 2 (dois) meses de detenção, como
incurso nas sanções do art. 210, caput, do CPM, o prazo prescricional será
de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 125, inciso VII, do CPM.
Assim, tendo em conta a publicação da sentença condenatória em 13/11/2019
(evento 315, docs. 1 e 2, da APM), claro está que o marco prescricional foi
interrompido antes de completar 2 anos, ou seja, no dia 26/9/2021, com a
publicação do Acórdão nos autos da Apelação nº
7000035-
47.2020.7.00.0000 (evento 156, da Apelação), que confirmou a condenação
proferida pelo Juízo de primeiro grau e manteve a pena imposta ao
embargante de 2 (dois) meses de detenção.
Portanto, como se verifica, não houve inércia ou ausência de prestação
jurisdicional, por parte do Estado, que pudesse ensejar na declaração de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como a perda
da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de
punir do Estado, por este não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu
direito de aplicar a reprimenda penal no caso concreto em determinado
período de tempo, levando, obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do
infrator, o que, como já afirmado, não é o caso dos autos.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0...
11/18
É dizer que entre as publicações da Sentença condenatória (13/11/2019) e do
Acórdão confirmatório dessa condenação em sede de Apelação (26/9/2021),
último recurso admitido nesta Corte, não houve interstício maior que 2 (dois)
anos e, por conseguinte, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade superveniente, como acredita a defesa.
Da mesma forma, entre a publicação do Acórdão, que confirmou a
condenação de primeiro grau, ocorrida em 26/9/2021, e a presente data,
igualmente não decorreu o intervalo de 2 anos exigido pelo art. 127, inciso
VII, do CPM e, consequentemente, também inexiste nesse período de tempo a
presença do instituto da prescrição, o que só demonstra, mais uma vez, que
não houve inércia ou omissão do Estado-Juiz no processo.
(...)
Por fim, sobre a manifestação da PGJM pela procedência do pedido
defensivo e consequente declaração de extinção da punibilidade, este
igualmente não encontra amparo nos autos.
O MPM oficiante neste Tribunal aduz que a jurisprudência que alterou o
entendimento sobre a interrupção da prescrição pela publicação do acórdão
confirmatório não deve retroagir para alcançar fatos julgados antes da
modificação do precedente pelo STF, uma vez que se trata de uma tese
prejudicial ao réu.
Contudo, destaca-se que a publicação do acórdão confirmatório por este
Tribunal se deu no dia 26/9/2021 (evento 156, da Apelação), portanto em
data posterior à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE 1226719, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, publicado
em 16/10/2019. Assim, o referido argumento ministerial deve ser rechaçado.
Por todo o exposto, considerando que não houve inércia ou omissão deste
Tribunal no presente feito e que o transcurso do prazo prescricional foi
interrompido pela publicação do acórdão confirmatório da sentença, em
26/9/2021, não se deve reconhecer a ocorrência da prescrição no caso sub
examine.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva por falta de
amparo legal.”
Com efeito, a decisão exarada está em conformidade com o entendimento desta
Suprema Corte no sentido de que “A causa interruptiva da prescrição, inserta no
art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão
condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não
incidindo o entendimento em analogia in malam partem” (HC 115.035, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2013).
No mesmo sentido, em julgamento mais recente, o Min. Gilmar Mendes destacou
que “o acórdão da apelação, mesmo quando para confirmar a sentença, interrompe
o prazo prescricional, independentemente da natureza do delito: comum ou militar”
(HC 201.936/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.5.2021).
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
12/18
Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência
do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de
concessão da ordem de ofício.
3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao
habeas corpus.
(HC 225795, Relator: EDSON FACHIN, julgado em 06/06/2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/06/2023 PUBLIC 09/03/2023, grifos nossos).
Desta forma, considerando o intervalo entre a publicação da Sentença
condenatória, em 14/01/2022, e a data do julgamento da Apelação nesta Corte, em
07/11/2022, e entre essa data e a data atual, ainda que se considerasse o Réu menor à
época da captura referente à primeira deserção — o que não se verificou —, não
teria ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 01 (um) ano, razão pela qual
não há que se falar em extinção da punibilidade.
Assim, divirjo do eminente Ministro-Relator quanto à preliminar de
extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, pois o
Réu era maior quando da consumação do delito. E, ademais, porque o Acórdão
confirmatório da condenação interrompe o prazo prescricional. Tudo na esteira do
entendimento desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal Federal.
Isto posto, rejeito a preliminar defensiva de extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente, por falta de amparo legal.

MÉRITO
Superada a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, passo
à análise do mérito, convergente com o voto do eminente Ministro Relator.
O ex-Soldado VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES foi
denunciado por ter se ausentado, sem licença, de sua Organização Militar, por
período superior a 08 (oito) dias, conforme demonstra o Termo de Deserção
constante nos autos (evento 1, IPD1, p.6, processo 7000004-78.2020.7.08.0008). A
Denúncia foi recebida em 28/05/21 (evento 1, REC DENUNCIA2, processo nº
7000065-02.2021.7.08.0008). Foi condenado a 06 (seis) meses de detenção,
convertida em prisão por força do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, com a
concessão do sursis (evento 109, SENT1). Entretanto, durante a instrução criminal,
o Réu desertou novamente, em 15/09/2021, e foi excluído do serviço ativo do
Exército.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
13/18
A Defesa busca a reforma do Acórdão embargado, com base na
preliminar suscitada pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na Apelação nº
7000392-56.2022.7.00.0000, de falta de condição de prosseguibilidade da ação
penal militar de deserção, tornando sem efeito a Sentença recorrida, e determinando
o sobrestamento da Deserção de Praça nº 7000065-02.2021.7.08.0008 até a captura
do então Apelante ou a apresentação voluntária deste, viabilizando a respectiva
reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM.
Não assiste razão ao Embargante. Iniciada a ação penal pela prática do
crime de deserção, é irrelevante que o agente mantenha a condição de militar da
ativa, eis que este requisito é exigido como condição de procedibilidade apenas para
a instauração do processo, mas não para o seu prosseguimento.
Com efeito, prevalece na Corte Castrense a interpretação de que,
consoante o disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida,
tão somente, para o recebimento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de
procedibilidade, e não de prosseguibilidade, conforme as ementas seguintes:

“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
187
DO
CPM.
DESERÇÃO.
PRELIMINARES.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
LICENCIAMENTO. INDIFERENÇA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MAIORIA.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO.
PRELIMINAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE DESERÇÃO.
TEMPO DE PAZ. CONSTITUCIONALIDADE. NOVA DESERÇÃO. EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO.
APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. A não especificação da matéria que
eventualmente poderia ser excluída do exame da Corte pelo advento da preclusão
impede o conhecimento de preliminar que objetiva discutir o alcance da cognição
do recurso de apelação. Preliminar não conhecida à unanimidade. Este Tribunal,
em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar
não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM.
Preliminar rejeitada por maioria. Fornecidos ao Acusado, devidamente citado, os
meios necessários para entrar em contato com a Defensoria Pública da União, não
há que se falar em falta de acesso ao Acusado por parte da Defesa. Preliminar
rejeitada à unanimidade. A criminalização da Deserção, também em tempo de paz,
traduz-se em necessário instrumento que detém as Forças Armadas para a
manutenção da regularidade da prestação de suas missões institucionais
constitucionalmente erigidas, sendo serem instituições permanentes, atuando,
assim, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. A condição de civil
ostentada nesse momento pelo Acusado revela-se transitória e precária, devendo
cessar tão logo se encerre sua situação de trânsfuga. Não é ela, portanto, suficiente
para a concessão do benefício do sursis. Apelo defensivo desprovido por
unanimidade.”
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
14/18
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000830-19.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de
Publicação: 01/07/2022, grifos nossos)

“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR
DE
PERDA
DE
OBJETO
POR
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINARES
DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE
PAZ E DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O STM, em
sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não
figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Assim, a
superveniente exclusão do militar da Força à qual integra não tem o condão de
interferir no andamento da Ação Penal Militar ou da execução penal já
deflagrada. Outrossim, consoante disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a
condição de militar é exigida tão somente para o regular processamento da peça
acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade. Preliminar rejeitada.
Decisão por maioria. 2. A Constituição da República consigna em seu art. 124 que
é competência da Justiça Militar processar e julgar crimes militares definidos em
lei. Desse modo, esta Justiça Especializada da União possui competência para
julgar todas as pessoas que são denunciadas pela prática de crimes militares
definidos em lei, sejam elas inclusive indivíduos que perderam a condição de
militar. Nesse sentido, o STM consolidou jurisprudência no sentido de que a
condição do sujeito ativo do crime, seja ele militar ou civil, é indiferente para fins
de submissão à Jurisdição da Justiça Militar da União e que a perda da condição
de militar no curso do processo em nada altera a competência da Justiça Castrense.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. Para fazer jus à redução do prazo
prescricional prevista no art. 129 do CPM, o Acusado deve contar com menos de
vinte e um anos na data dos fatos a ele imputados. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 4. De acordo com o enunciado nº 3 da Súmula do STM, meras alegações
de ordem particular ou familiar desacompanhada de provas não constituem
excludente de culpabilidade. 5. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e
culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa
eximir a responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa
à prática da Deserção. 6. Faz jus à causa especial de diminuição de pena de 1/3
(um terço) o Acusado que se apresenta voluntariamente no interregno entre 8 (oito)
e 60 (sessenta) dias após a consumação do crime de deserção. 7. De acordo com a
jurisprudência do STM, o Acusado pelo crime de Deserção que não mais ostenta a
condição de militar tem direito ao benefício do sursis. 8. Apelo conhecido e não
provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000611-06.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de
Publicação: 09/02/2022, grifos nossos)

7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
15/18
A jurisprudência recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal perfilha-se à tese há muito defendida por esta Corte Castrense:

“Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus.
Deserção. Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase
inicial do processo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. (...) 2. No crime de
deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do
agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco
importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da
instrução penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.”
(HC 218645 AgR, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-
2022 PUBLIC 04-11-2022, grifo nosso).

Essa convergência pode também ser extraída dos seguintes julgados da
Primeira Turma do STF: HC 192221 AgR, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021; HC 193602 AgR, Relator p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021;
HC 178791 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020;
HC 152740 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
11/10/2019; HC 146355 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 22/06/2018.
Em julgamento no âmbito da Segunda Turma da Corte Suprema, a
eminente Ministra CARMEN LÚCIA adotou, em voto vencido, o posicionamento
da Primeira Turma e assentou os seguintes fundamentos, in verbis:

“(...) A jurisprudência mais recente deste Supremo Tribunal é no sentido de que a
qualidade de militar é condição de procedibilidade da ação penal pelo crime de
deserção, devendo essa condição ser aferida no momento do recebimento da
denúncia, não importando eventual expulsão posterior do agente. (...)
Na espécie, não se controverte que o agravante estava na condição de militar
quando a denúncia foi recebida, sobrevindo sua expulsão do Exército após a
condenação, o que torna este dado irrelevante para os fins da ação penal.”
(HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC
17-05-2021, grifo nosso).

7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
16/18
Não se desconhece a Decisão monocrática proferida, em 14/03/2023,
pelo eminente Ministro EDSON FACHIN nos autos do Habeas Corpus nº
225.664/MG, no qual considerou:

“(...) Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar no
curso do processo, ante o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira,
cumpre levar a efeito o entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a
ação penal.”
(STF. HC nº 225.664/MG, Relator: EDSON FACHIN, Decisão Monocrática,
Divulgado em 14-03-2023).

Concessa maxima venia, não se pode olvidar que as decisões recentes
supramencionadas, de 2018 em diante, caminham em direção oposta à Decisão
monocrática exarada pelo r. Ministro.
Tanto assim, que Ministros que também integram a Segunda Turma da
Corte vêm exarando, em 2023, Decisões Monocráticas consentâneas à
jurisprudência firmada na Primeira Turma. Reconhecem, para tanto, a suficiência da
condição de procedibilidade para o regular recebimento da Denúncia e o andamento
da marcha processual, sendo irrelevante posterior desligamento ou licenciamento do
militar.
Confira-se, nesse sentido, Decisão monocrática do eminente Ministro
ANDRÉ MENDONÇA, Presidente da Segunda Turma, no Habeas Corpus nº
221.673/RS, in verbis:

“7. Na espécie em análise, o Superior Tribunal Militar rejeitou a preliminar de falta
de condição para o prosseguimento da ação penal militar, tendo em vista a atual
condição de civil do paciente, sob o fundamento de que as condições de
procedibilidade devem ser aferidas no início do processo. (...)
8. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias
anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que, nos crimes de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), ‘o status de militar
é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração
da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas’ (HC nº 193.602-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p.
16/08/2021).”
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
17/18
(STF, HC 221673, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 24/03/2023,
Publicação: 27/03/2023, grifo do original).

Em similar linha de interpretação e reformulando seu posicionamento
a respeito do tema, encontra-se Decisão monocrática do eminente Ministro
GILMAR MENDES, integrante da Segunda Turma. Assenta que a posterior
exclusão do militar das Fileiras das Forças não tem o condão de repercutir na
continuidade do regular processamento do delito de Deserção, conforme descrito no
Habeas Corpus nº 226.052/RS, in litteris:

“Nesta Corte, a DPU aduz que o paciente, quando condenado, não era mais militar,
porquanto teria sido expulso das fileiras do Exército, de modo que não havia mais
condição de prosseguibilidade da ação.
Pede, ainda, o reconhecimento da prescrição.
É o relatório.
Decido.
Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade da ação penal
militar, pelo fato do paciente não mais ostentar a condição de militar, tal fato não
tem o condão de repercutir na legitimidade da Justiça especializada para processá-
lo e julgá-lo, já que, ao tempo do crime, ele era soldado da ativa.
(...)
É bem certo que, nos autos do HC 196.508, de minha relatoria, concedi a ordem no
sentido do pedido deste writ.
No entanto, após o proferimento daquele voto, debrucei sobre a matéria e resgatei o
entendimento anterior e que vinha sendo aplicado: com efeito, ao tempo do delito, o
agravado era militar e, por isso mesmo, não há se falar em extinção do processo em
virtude de sua exclusão das Forças, mesmo no caso específico de deserção.
(STF, HC 226052, Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 22/03/2023,
Publicação: 28/03/2023).

Assim, revela-se plausível a asserção de que o entendimento recente
do STF, máxime do Colegiado da Primeira Turma, reconhece que a perda da
condição de militar no curso do processo, ante o licenciamento das fileiras da Força
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352876 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a...
18/18
após o recebimento da Exordial, não implica a falta de condição para a continuidade
da marcha processual (prosseguibilidade).
Por fim, não é demais invocar o enunciado nº 12 da Súmula desta
Corte Castrense, que reconhece, como condição de procedibilidade da ação penal,
apenas a reinclusão do desertor ao serviço ativo, não se exigindo, portanto, a
permanência da condição de militar do acusado para o andamento da ação penal
regularmente instaurada, conforme se verifica do teor, in verbis:

SÚMULA Nº 12 “A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção
sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.” (DJ 1 Nº 18, de 27.01.97)

Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva na
forma intercorrente. No mérito, acompanho o eminente Ministro Relator e voto no
sentido de rejeitar os presentes Embargos, mantendo íntegro o Acórdão proferido
nos Autos da Apelação nº 7000392-56.2022.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Revisor, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352876v9 e
do código CRC 3fb81f48.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 30/6/2023, às 16:25:21
1. Redução Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do
crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352876 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000098-67.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em relação ao mérito dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, eis que
acolhia os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado para fazer prevalecer a
preliminar de ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade, suscitada
de ofício no julgamento da Apelação, tornando sem efeito a Sentença recorrida, e
determinava o sobrestamento da Deserção de Praça n°
7000065-
02.2021.7.08.0008 até a captura do Apelante ex-Sd Ex VITOR EDUARDO
CARVALHO TORRES ou sua apresentação voluntária, viabilizando a respectiva
reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM.
Conforme documentação acostada aos autos da APM nº 7000065-
02.2021.7.08.0008 (Evento 82) o ora Embargante VITOR EDUARDO CARVALHO
TORRES cometeu novo crime de deserção, em 15/9/2021, razão pela qual foi
excluído das fileiras do Exército, em 16/9/2021 (IPD nº 7000115-28.7.08.0008,
evento 1, IPD4).
No julgamento da Apelação nº 7000392-56.2022.7.00.0000, ocorrido
na Sessão de Julgamento Virtual de 7/11 a 10/11/2022, em razão da exclusão do
Apelante (desertor) das fileiras do Exército, o eminente Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA arguiu preliminar de nulidade da Sentença - sobrestamento
dos autos, ante a ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação
Penal Militar. Todavia, a maioria dos integrantes do Plenário desta Corte castrense
rejeitou a referida preliminar.
Em relação ao mérito do presente Recurso, a DPU requereu que seja,
in verbis:
“(...)declarada a nulidade da Sentença por ausência da 'condição de
procedibilidade/prosseguibilidade', tornando sem efeito a Sentença condenatória, e
determinando o sobrestamento da Deserção de Praça nº
7000065-
02.2021.7.08.0008 até a captura do Apelante ou sua apresentação voluntária,
viabilizando a respectiva reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos
do art. 457, 1º, do CPPM.”
De fato, com a devida vênia, entendo que, no caso do delito de
deserção, a condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade e
de prosseguibilidade da ação penal militar, de maneira que, não mais ostentando o
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
2/5
Acusado a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado
prosseguimento à ação penal de deserção.
O atual status do Apelante suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o
processo, o que dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade para a Ação
Penal Militar de deserção.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. [...]. PERDA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO,
DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
[...]
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a
qualidade de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes
de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que,
como é sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o
prosseguimento do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre,
inviabilizando, pois, o próprio exercício do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a
concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar
intentada em desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento.
Decisão majoritária.”.
(Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 21/10/2014).
Ademais, esse tem sido o entendimento proferido por vários Ministros
do E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a fase de execução da pena, conforme se
observa nas seguintes Decisões emanadas daquela Corte Constitucional:
“Decisão: [...]
1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar,
impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, (...):
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à
pena de 6 (seis) meses de prisão, pelo crime previsto no artigo 187 do Código Penal
Militar (deserção), sendo concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade.
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
3/5
[...]
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime,
o paciente deixou de ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do
tempo de serviço, em 28.02.2015. Considerando que a qualidade de militar é
‘condição de prosseguibilidade’ para a imputação do crime de deserção, postula a
concessão da ordem para que seja extinta a ação penal que resultou na condenação
do paciente.
[...]
6. A ordem deve ser concedida.
7. O acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que ‘a qualidade de militar é elemento estrutural
do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta’ (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o
RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel. Min. Celso de Mello, e o HC
90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, assim ementado:
[...]
8. [...], acolho o parecer do Ministério Público Federal para conceder a ordem,
julgando extinto o processo-crime instaurado contra o paciente.”
(STF. HC nº 130112. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Data da
Decisão: 9/12/2015). (Grifos nossos.)
DECISÃO: “[...]
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade
militar em que servia, sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado
desertor 8 dias depois e excluído do serviço na mesma data.[...].
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o
paciente à pena de 6 meses de detenção (págs. 31 – 36 do doc. eletrônico 1). A
Organização Militar noticiou a desincorporação/licenciamento do paciente a partir
de 17/11/2017, comprovada a situação de “arrimo de família”.
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a
extinção da execução da pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em
razão da desincorporação do paciente (págs. 43 – 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para reformar a decisão e determinar o prosseguimento
da execução [...].
[...]
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
4/5
O caso é de concessão da ordem.
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
[...]
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta
Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas
corpus, para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar,
restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar.”
(STF. Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Data da Decisão: 21/11/2018). (Grifos nossos).
“DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no
âmbito do STM [...].
Como se vê, o retorno à condição de militar ativo é pressuposto para a persecução
penal. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito’ (HC 115.754, Relator
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2013).
Com efeito, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e
previstos somente na legislação castrense), o Supremo considera que o
licenciamento das Forças Armadas também implica a falta de justa causa para o
prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de
deserção. Ora, se não interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi
reincluído no quadro como militar, tampouco deve interessar a punição daquele que
perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:
[...]
Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar no curso do
processo, ante o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira, cumpre
levar a efeito o entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a ação
penal.
2. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim
de declarar a extinção definitiva da ação penal militar
7000096-
45.2021.7.04.0004, por falta de condição de prosseguibilidade.”
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:59
:: 40001352855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
5/5
(STF. Habeas Corpus nº 225.664/MG. Rel. Min. Edson Fachin. Data
da Decisão: 14/3/2023). (Grifo no original.)
Conclui-se, pois, que a condição de militar da ativa nos delitos de
deserção deve estar presente não só para a instauração da ação penal, como também
para seu prosseguimento.
Por tais motivos, acolhia os Embargos Infringentes opostos pela DPU
para, reformando o Acórdão recorrido, fazer prevalecer a preliminar de ausência da
condição de procedibilidade/prosseguibilidade, suscitada de ofício no julgamento da
Apelação, tornando sem efeito a Sentença recorrida, e determinava o sobrestamento
da Deserção de Praça n° 7000065-02.2021.7.08.0008 até a captura do Apelante ex-
Sd ex VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES ou sua apresentação voluntária,
viabilizando a respectiva reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do
art. 457, § 1º, do CPPM.

Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro do STM
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352855v2 e do código CRC 040b8eb9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 30/6/2023, às 18:41:0
7000098-67.2023.7.00.0000
40001352855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR